Tribunal: TJMT
Processo: 1035106-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035106-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), EMANUEL INACIO DE ANDRADE - CPF: 396.116.391-04 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS POR CONVERSÃO EM URV. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença movido por servidor municipal, reconhecendo-se a inexistência de prescrição da pretensão executória relativa a diferenças
salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, com base em acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo ou apenas após a efetiva liquidação do título, a qual dependia da conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes, conforme pactuado no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início apenas após a conclusão da sua liquidação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

O acordo homologado judicialmente previa, para o aperfeiçoamento do título, a elaboração e a conferência da Tabela Prática Única por contadores indicados pelas partes, estabelecendo expressamente essa etapa como condição para o prosseguimento direto da execução e expedição do RPV.

A inércia do Município em cumprir a obrigação de conferir e assinar a Tabela Prática Única impediu a finalização da liquidação, razão pela qual não se pode reconhecer o início do prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado, sob pena de beneficiar o devedor por sua própria torpeza.

Não se trata de simples cálculo aritmético unilateral, mas de procedimento específico definido no próprio título executivo, o qual exige a participação ativa da Fazenda Pública, descaracterizando a possibilidade de início autônomo da execução pelo credor sem a finalização da etapa pactuada.

Aplica-se ao caso o princípio da
actio
nata (CC, art. 189), segundo o qual a pretensão surge apenas com o implemento das condições para seu exercício, que, no caso, não se verificaram por culpa do próprio Município.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não havendo
error
in
judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, 515, II, 5º e 6º; CC, art. 189; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1983153/MA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 02/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1986341/MA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/05/2022; TJMT, AI nº 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/12/2024; TJMT, AI nº
1033647-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo
I
nterno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora agravante, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, bem como homologou os cálculos e determinou a expedição do competente Requisitório de Pequeno Valor (RPV), observando-se o disposto no Provimento nº 20/2020-CM.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (Processo nº 1000768-66.2018.8.11.0010) ajuizado por EMANUEL INACIO DE ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, visando
à
satisfação de crédito decorrente de diferenças salariais oriundas da conversão da moeda em URV (Unidade Real de Valor), reconhecidas por sentença homologatória de acordo judicial transitada em julgado em 21/11/2018.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu o reconhecimento da perda salarial decorrente da conversão da URV e o direito à incorporação salarial de 7,21% nos vencimentos do servidor. Quanto aos valores pretéritos, as partes convencionaram a elaboração de uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados, a ser confeccionada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com os critérios de correção e juros já definidos, prevendo expressamente que "estando a tabela prática única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório".

Em 02/08/2023, a parte exequente postulou o cumprimento de sentença, apresentando cálculos no valor de R$ 12.614,33, referente aos valores pretéritos à incorporação, somados aos honorários advocatícios constantes do acordo e sentença homologatória.

O Município de Jaciara apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando preliminarmente a prescrição executória dos valores pretéritos não cobrados no prazo prescricional de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença, argumentando que a obrigação de incorporação salarial foi cumprida voluntariamente pelo ente municipal logo após a sentença em 2018, estando prescrita a pretensão executória quanto aos atrasados, que só foram postulados após o prazo prescricional. Subsidiariamente, alegou excesso de execução.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação quanto à prescrição, entendendo que, embora transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado, não houve a prescrição executória, fundamentando que o Município não cumpriu com a obrigação de "conferência e assinatura" da Tabela Prática Única, não podendo se beneficiar de sua inércia, não fluindo o prazo prescricional.

Irresignado, o Município de Jaciara interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática desta Relatoria, que entendeu, em síntese, que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o Município deixou de adimplir a obrigação que lhe fora atribuída no acordo homologado judicialmente, qual seja, proceder à conferência e assinatura da Tabela Prática Única.

No presente agravo interno, o Município de Jaciara sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contém "
error
in
judicando
", pois não observou que a parte autora requereu o cumprimento de sentença já trazendo os cálculos aritméticos independentemente de qualquer ato da Fazenda Pública após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, tratando-se de caso que independeu de liquidação (art. 509, §2º, do CPC), pois na sentença executada já havia a fixação da defasagem de 7,21%, que inclusive foi incorporada nos salários dos servidores após a sentença em 2018.

Argumenta que o objeto do agravo de instrumento foi verificar se houve ou não causa interruptiva da prescrição, fundamentada pelo juízo
singular
na "obrigação" de conferência de cálculos extrajudiciais, questão não enfrentada na decisão monocrática, que também teria equivocadamente não observado que a parte agravada, no período de mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, sequer postulou a liquidação de sentença e já protocolou o pedido de cumprimento de sentença com o valor dos cálculos aritméticos.

Aduz que a previsão no título executivo da "obrigação" do Município de Jaciara em "conferir os cálculos" tinha o efeito apenas de suprir a fase da impugnação da Fazenda Pública (art. 535 do CPC), com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, mas não impedia a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a Tabela Prática, mesmo sem conferência, tanto que foi o que ocorreu no presente caso, mas apenas após o prazo prescricional.

Cita precedentes deste Tribunal de Justiça que, segundo alega, teriam reconhecido a prescrição executória em casos idênticos ao presente, bem como invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a liquidação por mero cálculo não interrompe ou suspende o prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025